Tribunal: CARF
Processo: 10665.720825/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720825/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.722 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS BRAGA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente
comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 07/11, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$8.891,99, assim
discriminado:
IRPF Suplementar
4.714,74
Multa de Ofício (passível de redução)
3.536,05
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010)
641,20
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720825/2011-45
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720825/2011-45

Total do crédito tributário apurado
8.891,99
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, quando foi
constatada infração fiscal, relativa à dedução indevida de Livro Caixa.
Conforme expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento à fl. 41: “de acordo com a legislação em vigor, somente
pode deduzir despesas escrituradas em Livro-caixa, o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e
o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-
Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor total de R$17.144,51 informado a titulo de Livro
Caixa, indevidamente deduzido.”
O contribuinte fez Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fl. 05, tendo sido
indeferida pela fiscalização (fl. 06) sob o argumento de que “a dedução de Livro Caixa
é limitado ao valor dos rendimentos recebidos de pessoa física e jurídica sem vínculo
empregatício”.
Em sua peça impugnatória de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04 e 12/42, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando o que se segue.
Exerce em seu consultório a atividade de medicina do trabalho para atendimento de
pessoas conveniadas e outras pessoas físicas, à Rua Dr. Newton Pires, 170, Centro, em
formiga/MG. Cita as empresas conveniadas.
Para manter o seu consultório em funcionamento há necessidade de gastos com material
de consumo e outras despesas conforme pode ser analisadas no Livro Caixa em anexo.
Verificou-se que houve um excesso de R$561,80, sobre os rendimentos do trabalho não
assalariado, conforme demonstrado a seguir:
Rendimentos do Trabalho não Assalariado Pessoa Jurídica
R$16.969,43
Rendimentos do Trabalho não Assalariado Pessoa Física
R$1.855,00
Despesas Livro Caixa
R$19.386,23
Excesso de despesas deduzidas no Livro Caixa
R$561,80
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro Caixa, o contribuinte que receber
rendimentos comprovados do trabalho não assalariado, apresentar despesas necessárias
à percepção desses rendimentos que estejam representadas por documentos hábeis e
idôneos e escriturados em livro caixa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720825/2011-45

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de
R$ 4.284,43.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Verificando a autuação vemos que a autoridade lançadora, na descrição dos fatos
e enquadramento legal (e-fls. 9), fundamentou-a da seguinte forma:
De acordo com a "legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, "o contribuinte que receber rendimentos dd trabalho não-
assalariado, o titular de serviços- notariais e de registro ,e o leiloeiro.
Em razão .de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em. Livro-
Caixa. em valor ,superior ao total dos rendimentos 'declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado • o valor de R$ ********17.144;51 informado a titulo de
Livro Caixa, indevidamente deduzido.
O julgamento de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 49) porque o
contribuinte não trouxe ao processo documento comprovando que a natureza dos rendimentos
declarados era sem vínculo empregatício, bem como deixou de apresentar os comprovantes das
receitas / despesas escrituradas em seu livro-caixa, como segue:
...
Assim, tendo declarado em sua DIRPF/2009, ano calendário 2007, que prestou
serviços não assalariado para pessoa física no montante de R$1.855,00 e constatado no
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil Dirf emitidas pela Santa Casa de
Caridade de Formiga e INSS, com rendimentos sem vínculo empregatício nos valores
respectivos de R$365,72 e R$21,00, fica limitada a sua dedução de Livro Caixa,
apenas à comprovação totalizada de R$2.241,72 = R$1.855,00 + R$365,72 +
R$21,00.
Portanto, fica mantida a glosa fiscal no valor de R$17.144,51 = R$19.386,23
(dedução total declarada) - R$2.241,72 (comprovada).
Deve-se destacar, além das informações já apresentadas, que o impugnante,
apesar de trazer aos autos o Livro Caixa (sem constar informação de receitas), não
juntou os documentos suportes (receita/despesa), indispensável à análise do julgador.
...
Como citado pela decisão anterior, à normatização acerca da dedução de despesas
com Livro Caixa, está no art. 6o da Lei no 8.134/90, artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no
9.250/95 e artigo 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720825/2011-45

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho nãoassalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720825/2011-45

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Em sede recursal, o recorrente apresenta comprovantes de rendimentos (e-fls. 58
e 61) relativos aos rendimentos recebidos de Unimed e Ipsemg; e os comprovantes de despesas
do livro caixa (e-fls. 73/347).
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logra
êxito em suprir as lacunas apontadas pela decisão anterior, pois demonstra que a natureza dos
rendimentos recebidos de Unimed do Alto do São Francisco (R$ 4.021,02) e do Ipsemg (R$ 263,
41) são sem vínculo empregatício, bem como apresenta os recibos relativos às despesas
escrituradas no livro caixa.
Esclarecemos, ainda, que, anteriormente, já haviam sido consideradas pela
autoridade lançadora as despesas incorridas no valor dos rendimentos recebidos dos serviços
prestados à pessoa física no montante de R$1.855,00 e os da Santa Casa de Caridade de Formiga
e do INSS, nos valores respectivos de R$365,72 e R$21,00.
Conclusão
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas de livro caixa, no
valor de R$ 4.284,43.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 353
DF CARF MF
Original